Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA PROVISÓRIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ATENUANTE FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. ESCALONAMENTO DO SISTEMA TRIFÁSICO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVENCIMENTO MOTIVADO. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base, pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, ou da pena provisória, diante do reconhecimento de atenuantes e agravantes. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes. A ausência de critério legalmente estabelecido garante ao julgador, dentro de seu convencimento motivado, discricionariedade para a fixação da sanção, observando-se o princípio da individualização da pena. A existência de discrepância entre a exasperação da primeira fase e a atenuação da segunda fase, por si só, não configura violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, tampouco ao escalonamento do sistema trifásico, estando a diferença fundamentada na aplicação da jurisprudência e nas peculiaridades do caso concreto.